Tribunal: STF
Processo: Inq 3983
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-03
Data de publicação: 2015-09-03

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA. ACUSADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO PARA RESPOSTA ESCRITA. ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRECEDENTE. NÃO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM.



    1. O prazo processual para a defesa preliminar, nas hipóteses dos delitos imputados aos agentes políticos, assume notável relevância sob a ótica da garantia processual, porquanto pode conduzir à improcedência da acusação initio litis (art. 397 do Código de Processo Penal).



    2. O litisconsórcio passivo processual penal atrai o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, por força da Constituição da República, que tutela os direitos indisponíveis em jogo na lide penal, como deve ser a liberdade.



    3. A formalização da peça acusatória nas ações propostas em face dos agentes políticos reclama o exercício da ampla defesa na ótica maximizada da garantia constitucional processual penal. 



    4. A resposta à denúncia consubstancia a concretização do princípio da ampla defesa, cláusula pétrea consagrada no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que ilumina o sistema processual penal, assegurando a busca da verdade material e a inauguração do processo justo.



    5. O prazo em dobro para manifestação da defesa, no litisconsórcio passivo penal, restou assentado na AP 470 (AgRg-Vigésimo Segundo).



    6. Questão de ordem rejeitada.